Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. PROVAS INSUFICIENTES. MULTA COMINATÓRIA INEXISTENTE. LIMINAR CUMPRIDA NO PRAZO.
1. É abusiva a cláusula contratual do seguro saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica.
2. Cumprida a medida liminar no prazo concedido pelo magistrado, não há falar em redução do valor das astreintes.
3. Verificada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço na residência da paciente, deve o tratamento ser mantido durante a devida instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.